Tribunal: TJES
Processo: 0000449-67.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-67.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER registrado(a) civilmente como JEAN VITOR DA SILVA ELER

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO FORNECEDOR. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELECTROLUX DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível de JEAN VITOR DA SILVA ELER para condenar a embargante à restituição do valor pago por refrigerador com vício oculto. Alegação de omissão no julgamento quanto à necessidade de devolução do bem pelo consumidor ao fornecedor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de rescisão do contrato de compra e venda por vício oculto no produto, é necessário determinar a devolução do bem viciado ao fornecedor paralelamente à restituição integral do valor pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante quando o acórdão não aprecia ponto essencial suscitado pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido expresso da ré, formulado na contestação, de determinação de devolução do produto viciado paralelamente à restituição dos valores pagos.

5. A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que, rescindido o contrato e determinada a restituição da quantia paga, o consumidor deve devolver o bem ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa, na forma do art. 884 do CC.

6. A retirada do produto é ônus da fornecedora, que deve arcar com todos os custos e esforços materiais necessários para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. A responsabilidade pela retirada do produto viciado incumbe exclusivamente ao fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 884; CDC, art. 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2023, DJe 27.2.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.828.296/PA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.4.2024, DJe 19.4.2024; TJES, Apelação Cível n. 0012204-83.2019.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
em face do v. acórdão de id. 8053614, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
JEAN VITOR DA SILVA ELER
, reformando a r. sentença para condenar a ora embargante à restituição da quantia paga pelo refrigerador adquirido, em razão da constatação de vício oculto.

Em suas razões recursais (id. 8199068), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre a necessidade de devolução do bem pelo consumidor ao fornecedor, paralelamente à restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que, de fato, o v. acórdão embargado incorre em omissão, na medida em que, ao reformar a sentença que havia julgado improcedente o feito, e determinar a restituição da quantia paga pelo consumidor na aquisição d produto, deixou de examinar pedido expressamente deduzido pela ré, em contestação, no sentido de que “seja determinada a liberação do produto reclamado para recolha pela ré, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora (art. 884 do CC/2002)” (fl. 55).

Em evolução, suprindo a lacuna verificada, calha registrar que a jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que “o consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Mais recentemente, o Tribunal da Cidadania assentou,
mutatis mutandis
, que “rescindido o contrato de compra e venda, com a determinação de restituição da quantia paga pelo bem viciado, constitui-se em obrigação do consumidor a devolução do veículo à fornecedora, sob pena de afronta aos arts. 884 do Código Civil e 18, § 1º, II, do CDC, uma vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa” (STJ, AgInt no REsp n. 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Este Sodalício, em igual sentido, proclama que “
sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, os pleitos de substituição do produto ou de restituição da quantia paga, previstos no citado art. 18, §1, I e II, do CDC, dependem da devolução do produto viciado” (TJES, Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012204-83.2019.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim sendo, como consequência lógica do parcial provimento dado à apelação interposta por
JEAN VITOR DA SILVA ELER
(id. 8053614), imperativo acolher o pedido formulado pela parte ré, ora embargante (
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
), em sede de contestação (fl. 55), a fim de que “seja
determinada a liberação do produto reclamado para recolha pela ré, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora”.

Acrescento que, diversamente do sustentado pelo embargado, não houve reconhecimento da inutilidade/imprestabilidade do produto, mas sim sua condição de mau funcionamento (hipercongelamento x baixa refrigeração), que não fora sanada, no prazo legal, atraindo a regra legal disposta no art. 18, §3º, do CDC.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES DOU PROVIMENTO
, para, colmatando omissão incorrida no v. acórdão de 8053614, determinar que
, uma vez recebida a
restituição da quantia paga pelo refrigerador adquirido, a parte autora,
JEAN VITOR DA SILVA ELER
, disponibilize o produto para devolução à parte requerida, sob pena de enriquecimento em causa, sendo que a retirada do produto é ônus exclusivo da embargante, a quem incumbe arcar com todos os esforços materiais e custos necessários para tanto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)